Tribunal: TJDFT
Processo: 0774849-76.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE TESE. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela Recorrente em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto.
2. Os Embargos de Declaração se destinam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
4. No caso em apreço, a Embargante alega haver omissão no acórdão prolatado, argumentando, em suma, que esta Turma Recursal não teria observado a presença dos elementos que configuram o dever de indenizar e o caráter educacional e punitivo do dano moral.
5. Em contrarrazões, a Embargada afirma que a Embargante pretende rediscutir o mérito e pugna pelo não provimento dos embargos.
6. Consoante se observa dos termos do acórdão de Id n. 62229847, não há qualquer vício a ser sanado, pois devidamente explanadas as razões que motivavam o não acolhimento das teses apresentadas pela Embargante, restando evidenciada a pretensão de rediscussão de matéria, o que não é permitido nesta via.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.